Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HELOISA VITI RIBEIRO EXECUTADO: ORIVALDO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Heloisa Viti Ribeiro contra Orivaldo Ribeiro, relativo aos honorários sucumbenciais fixados no Acórdão n. 1934265. Em petição ao ID 72397545, apresentou como devido o valor de R$4.035,32 (quatro mil trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). Custas iniciais ao ID 72697877. Decisão ao ID 73006035, determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito. Comprovante de depósito ao ID 73874279. Intimada (ID 73878304), a parte autora dá quitação e requer a transferência de valores para a conta da advogada constituída, Dra. Maristela Porto, OAB-MF 95.971. Decisão ao ID 74256573 determinou a expedição de alvará de levantamento/transferência em favor da Dra. Maristela Porto, OAB-MF 95.971, conforme requerido. Aos ID’s 74317986 e 74317987, a Secretaria atesta o cumprimento da mencionada decisão. É o relato do necessário. Decido. 2. Comprovada a transferência do respectivo valor à credora, declara-se satisfeita a obrigação e, por conseguinte, extingo o cumprimento de sentença nos termos do art. 526, § 3o, do CPC. Arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora